Tribunal: STF
Processo: ARE 1563922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL. FIES. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1. SINOPSE DA DEMANDA-Trata-se de recurso interposto pela parte ré - IREP - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA - contra sentença que julgou parcial procedente o pedido autoral, declararando que a participação da autora no financiamento não pode ultrapassar a R$21.948,30 global, devendo a recorrente cancelar qualquer débito que exceda a este valor, e ressarcimento em danos morais no valor de R$2.500,00. -Argumenta o recorrente: que agiu pautado nos estreitos limites legais, não causando qualquer dano à parte autora, pelo que não há valores a serem restituídos e, subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório. 2. DISCIPLINA JURÍDICA-Ao teor do que dispõe o art. 373 do CPC, é ônus do autor provar os fatos constitutivos de seu direito. De outro lado, é ônus do réu comprovar os fatos negativos e impeditivos do direito do autor.-Quanto ao dano moral, por ser de natureza abstrata e íntima, deve ser considerado a repercussão do ocorrido, tanto na esfera subjetiva, levando em conta a vergonha, a situação vexaminosa, a mácula da honra e da imagem, o sofrimento experimentado pela vítima, eventuais traumas decorrentes, privações físicas, quanto na esfera objetiva, tal como, o grau de ofensividade da ação, a situação de desigualdade, seja econômica, política ou social, entre o agente e o ofendido.- Assim, há de ser respeitado o princípio da razoabilidade, já que não adiantaria repreender o agente se não houver prejuízos relevantes na sua esfera econômica e, por outro lado, não se poderia favorecer demasiadamente o ofendido, sob pena de enriquecimento ilícito. 3. A ANÁLISE DO CASO CONCRETO-Narra a inicial que a autora é estudante da Instituição de Ensino ESTÁCIO DE SÁ – UNIDADE FAP, no curso de direito desde o semestre 2019.2, sendo bolsista contemplada pelo Novo FIES1 em 66,06%, este gerido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, tendo como agente operador a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Em janeiro de 2021 o boleto mensal da coparticipação não financiada foi equivalente ao valor de R$ 1.148,25, muito superior ao valor de R$ 439,37 que costumava pagar desde 2019.2. Aduz que possui bolsa na IES desde 2019.2 e que a instituição informou que, por não ter a autora realizado a renovação semestral da bolsa, o valor da mensalidade repassado ao FIES para o aditamento teria sido integral. Alega, por fim, que em procura no Sistema de Informações Acadêmicas – SIA constatou-se que a renovação da bolsa ocorre de forma automática (id 337878149). -Da análise da documentação inicial verifica-se que assiste razão à parte autora. Acostou boletos que indicam valor da mensalidade a maior (id 337878147), comprovou ser bolsista, bem como a renovação automática da bolsa (id 337878149), e requerimento à IES ré solicitando revisão do valor a maior (i 337878150). -Outro ponto a ser destacado, conforme anotado na r. sentença, é que a parte autora apresentou tela do SISFIES que aponta que o saldo devedor do financiamento é de R$42.719,66 e como já havia cursado a metade do curso em outra instituição, o financiamento abrange apenas a parte ré, de tal modo que dividindo o valor por 5 semestres cursados, resulta em R$712,00 mensais de financiamento (66%), portanto o total de R$1.077,80 totais por mês. Com base nisso pode ser retirada a participação da autora R$21.948,30 (R$365,80 por mês). -Na hipótese, comprovada a falha da instituição de ensino na cobrança a maior do valor da mensalidade. -Em relação ao valor da indenização de R$ 2.500,00, ressalta-se que a fixação do quantum deve levar em consideração elementos já sufragados pelo entendimento doutrinário e jurisprudencial, como as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação do ofensor e a condição da vítima, bem como o fato de que o valor deve inibir a repetição do ato lesivo, sem, todavia, importar em enriquecimento para o lesado.-O valor fixado afigura-se razoável, pois concilia a pretensão reparatória com o princípio do não enriquecimento ilícito, estando dentro dos parâmetros indicados pela jurisprudência pátria.4. CONCLUSÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS - Recurso da parte ré desprovido.-Reputam-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes.-Isento de custas. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% do valor total da condenação, salvo ausência de contrarrazões.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente